Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-79.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMISSÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DESCABIDA. CONTINUIDADE DO FEITO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. De acordo com o teor do art. 45, § 2o, da Lei do SINASE, é vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema.
2. A norma em alusão veda, tão somente, nova aplicação de internação a adolescentes que já cumpriram referida medida por fato posterior, sem que isso prejudique o interesse de agir Estatal no prosseguimento da ação socioeducativa.
3. No caso, o adolescente cumpriu medida diversa da internação, não se aplicando, portanto, a vedação insculpida no art. 45, § 2o, da Lei no 12.594/12, sendo imperativa a desconstituição da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.
4. Recurso conhecido e provido.